Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740813-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE EMIDIO FERREIRA BRITO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que no cumprimento de sentença proposto por JOSE EMIDIO FERREIRA BRITO JUNIOR, acolheu parcialmente a impugnação, mantendo a correção monetária do dano moral a partir da data da sentença. O agravante, nas razões recursais, se insurge contra a parte da decisão que definiu que a correção monetária da indenização por dano moral se inicia a partir da sentença e não do acórdão que reduziu o valor inicialmente arbitrado. Aponta o enunciado de Súmula n. 362/STJ como argumento de defesa. Por fim, pugna concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar que o dano moral seja atualizado a partir da data do acórdão (09/05/2018). Preparo não efetuado porque o Ente Federado é isento por Lei. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se tratar-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que condenou o Distrito Federal ao pagamento de danos morais no importe de R$40.000,00, a serem corrigidos a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), conforme ID 13332444, na origem. O valor da sentença foi reduzido para R$30.000,00, conforme acórdão n. 1806195 (ID 19707869, na origem). Segundo o enunciado de Súmula n. 362/STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Portanto, não há falar em preclusão do termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor fixado a título de indenização por dano moral. Nesse sentido, havendo alteração do valor em sede recursal, a correção monetária deverá incidir a partir do novo arbitramento. Nesse sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a titulo de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que, apesar de não ter sido disponibilizado médico especialista pela recorrente para atender o paciente menor que havia engolido uma moeda, o que ensejou demora na efetiva retirada do objeto que obstruía a respiração da criança, o procedimento foi realizado sem que houvesse sequela para o menor. 3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da indenização a título de reparação moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento de uma parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e reparador inerente ao instituto da responsabilidade civil, não havendo que se falar em nova majoração em sede de agravo interno. 4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.300.149 - SC (2011/0173569-3) Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, data do julgamento 13/12/2016, Quarta Turma, data de publicação : DJe 01/02/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE MANCHAS NA PELE. SURGIMENTO DE QUEIMADURAS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXORBITANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA 362/STJ. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral somente é possível quando o montante arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, de modo a afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausente tais hipótese, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Tribunal de origem, se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da Súmula 362/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1020970 RJ 2016/0307895-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017) Isto é, a correção monetária deve incidir desde a data do acórdão que alterou o valor da indenização por dano moral. Nesses termos, considerando a probabilidade do direito e a determinação de encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos devidos, é cabível a concessão de efeito suspensivo até o julgamento em definitivo pelo órgão colegiado. Diante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator